Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-30.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOCIEDADE ANÔNIMA. RENÚNCIA DE DIRETOR. ALTERAÇÃO NOS CADASTROS DA SECRETARIA DE FAZENDA ESTADUAL DO TOCANTINS. OBRIGAÇÃO DA SOCIEDADE ANÔNIMA. LANÇAMENTOS DE DÍVIDAS DE ICMS EM NOME DO EX-DIRETOR REFERENTES A EXERCÍCIOS QUE NÃO FAZIA PARTE DA DIRETORIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCUSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que não deu provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00).

2. Nos embargos, a ré afirmou que o acórdão foi omisso porque desconsiderou o fato de que o autor, como ex-diretor da empresa, seria responsável pela crise econômica dela e, consequentemente, pelas inscrições das dívidas ativas ocorridas no âmbito da Secretaria da Fazenda. Arguiu que os atos do autor caracterizam o postulado do “Venire Contra Factum Proprium” e do “tu quoque”. Defendeu, por outro lado, que não se comprovou que a inscrição do nome do recorrido na dívida ativa tenha atacado sua autoestima, sua honra, sua liberdade,
sua tranquilidade ou sua personalidade social, não tendo causado abalo psicológico ou atingido a integridade moral, razões pelas quais requereu o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu os pontos impugnados nos embargos, esclarecendo que a ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração que aceitou a renúncia do autor/embargado como diretor/gestor da empresa foi devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Tocantins, inexistindo inércia do autor quanto à publicidade de sua renúncia. Noutra via, diferentemente do simples registro da renúncia do administrador na Junta Comercial, a empresa deve promover atos administrativos com o objetivo de regularizar a situação fiscal da empresa perante os órgãos públicos, dentre estes a alteração do Cadastro de Contribuinte do ICMS na Secretaria de Fazenda, o que não se fez em tempo hábil. Dessa forma, restou comprovada a ilegítima inscrição do nome do autor na dívida ativa, sendo cabível a condenação por danos materiais.

5. Por fim, quanto à fixação dos danos morais, foram sopesadas todas as circunstâncias do caso concreto, bem como com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o valor fixado ser mantido.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.